Tribunal: TJDFT
Processo: 0715537-82.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715537-82.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ALESSANDRA NOGUEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DO ART. 273, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. PROVA EMPRESTADA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DELITO COMETIDO NO CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. APLICAÇÃO DA PENA COMINADA AO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. 1. É admitida a utilização da prova emprestada no processo penal, desde que tenha sido oportunizado o contraditório no processo de destino. 2. Demonstrada a materialidade delitiva e ter a ré concorrido diretamente para os fatos, sendo responsável pela venda de produtos destinados a fim terapêutico ou medicinal sem registro na ANVISA, com redução de seu valor terapêutico indicado em rótulo, de procedência ignorada, e adquiridos de estabelecimento sem licença no referido órgão de vigilância sanitária, é cabível a sua condenação pelo crime do art. 273, § 1o, do CP. 3. Deve ser valorada negativamente a culpabilidade quando a conduta do acusado se reveste de maior grau de reprovabilidade, o que ocorre no presente caso, em que foram vendidos centenas de frascos de álcool em gel em condições irregulares no início da pandemia de COVID-19, quando a demanda por esse tipo de produto aumentou consideravelmente, tendo em vista sua extrema necessidade para o auxílio na higienização das mãos e objetos no combate ao coronavírus. 4. Tendo sido reconhecida a inconstitucionalidade do preceito secundário do delito tipificado no art. 273, § 1o-B, do Código Penal, deve ser aplicado, por analogia in bonam partem, o preceito secundário do art. 33 da Lei no 11.343/2006. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição, em razão da insuficiência de provas e em respeito ao princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 52644232): “(...) Verifica-se, assim, que a acusada admitiu em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ter adquirido, sem nota fiscal, os frascos de álcool em gel, através de negociação direta com seu fabricante, cujo nome não quis revelar, sem verificar a sua procedência ou suas especificações, apesar de já trabalhar há anos com compra e revenda de produtos a farmácias do Distrito Federal. Assim, está demonstrado ter a ré concorrido diretamente para os fatos, estando configurado, ainda, seu dolo de vender, expor à venda e distribuir ou entregar a consumo produto sem registro na ANVISA, com redução do valor terapêutico indicado em rótulo, de procedência ignorada, e adquiridos de estabelecimento sem licença no referido órgão de vigilância sanitária, sendo cabível a sua condenação pelo crime do art. 273, § 1o, do CP.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021